Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritóriosTerceira Turma Recursal dos Juizados EspeciaisGabinete do Juiz de Direito Marco Antonio do Amaral - GJDMAA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenar o banco a restituir ao autor, de forma simples, os valores descontados indevidamente e, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos (ID’s 49426759 e 49426760). Contrarrazões apresentadas (ID 49426764). 3. A parte autora ajuizou ação para requerer a anulação de contrato de empréstimo e restituição do débito descontado na sua folha de pagamento sob a alegação de que as operações foram efetivadas por meio fraudulento. Requereu, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).4. Nas razões recursais, o recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva considerando que a negociação questionada ocorreu com terceiros e, no mérito, a extinção do feito sem julgamento do mérito.5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No caso, o autor narra que a parte ré concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Presente, dessa forma, a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não do réu é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar rejeitada.6. Depreende-se dos autos que o recorrido foi vítima de fraude bancária. O fraudador, além de contratar empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais da vítima, utiliza-se de ardil para convencer a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário, a pretexto de que o contrato de empréstimo seria cancelado e a quantia restituída ao banco.7. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.8. A despeito da conduta do autor, caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância.9. Percebe-se, pelo exposto, que a fraude se deu tanto pela culpa do autor, que contribuiu ao realizar a transferência de valores a terceiros, quanto da instituição financeira, que falhou na guarda de informações referentes aos contratos em cursos e aos dados cadastrais de seus clientes, informações cujo acesso garante o sucesso da fraude. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que o recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida.10. Verifica-se do documento acostado aos autos (ID 49426704) terem sido descontadas 06 parcelas do empréstimo, no valor total de R$ 1.200,00.11. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, porquanto não comprovada nos autos violação das esferas de intimidades ou honra do recorrido.12. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar o banco réu na devolução da metade do valor descontado (R$1.200,00÷2) em razão do contrato de empréstimo reputado nulo, acrescido de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como, julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.14. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.